Tribunal: CARF
Processo: 10070.001232/98-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10070.001232/98-19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-010.183 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1990 a 31/03/1992
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PRAZO.
Estabelecido, pelo plenário do STF, que o prazo a ser observado para pedidos
de restituição/compensação protocolados até 08/06/2005 é de dez anos
contados a partir dos fatos geradores, em julgamento submetido à sistemática
prevista no art. 543-B do CPC e tendo a PGFN já adotado os procedimentos
estabelecidos na Portaria PGFN/RFB no1, de 2014, as unidades da RFB devem
reproduzir tal entendimento.
FINSOCIAL. ALÍQUOTA SUPERIOR A 0,5%. RESTITUIÇÃO.
Cabível a restituição/compensação dos valores recolhidos a maior a título de
Finsocial com alíquota superior a meio por cento, nos períodos de janeiro/1990
a março/1992.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes, Marcelo Costa Marques D Oliveira, Jose Adao Vitorino de Morais, Salvador Candido
Brandao Junior, Semiramis de Oliveira Duro, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão
recorrida (fls. 541 e seguintes):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.001232/98-19
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.183 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001232/98-19

Trata-se de pedidos de compensação e pedido de restituição fundamentados na alegação
de pagamentos a maior de Finsocial em virtude das majorações de sua alíquota julgadas
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Apensos a este processo
administrativo encontram os de no 10070.001404/97-83 e no 10070.000256/2002-17,
tendo em vista que os pedidos de compensação objetos desses outros autos se referem
ao mesmo direito creditório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes – Demac – no Rio
de Janeiro, por meio do despacho decisório de fl. 403 (a numeração de referência é
sempre a da versão digital do processo), assim decidiu:
1. DETERMINAR sejam excluídos do presente processo (fl. 102) e do processo apenso
de n° 10070.000256/2002-17 (fl. 01) os débitos de COFINS indevidamente cadastrados,
por não caber o controle desses por processo, tendo em vista que sua compensação com
FINSOCIAL, contribuição da mesma espécie e destinação constitucional, independia de
requerimento à Receita Federal para ser efetuada, bastando que se operasse a
compensação nos livros contábeis do contribuinte;
2. NÃO RECONHECER o direito creditório com origem em suposto pagamento a
maior que o devido de FINSOCIAL (código de receita 6120) de janeiro de 1990 a
março de 1992;
3. INDEFERIR o pedido de restituição objeto do presente processo;
4. RECONHECER a homologação tácita, consoante o disposto no artigo 74, parágrafo
5o da Lei n° 9.430/96, dos pedidos de compensação de folhas 01,39,45,58,75,83 e 113
do presente processo convertidos em Declaração de Compensação nos termos do artigo
74, parágrafo 5o da Lei n° 9.430/96.
Esse despacho decisório teve por base o Parecer DIORT/DEMAC/ RJO no 055/2012,
juntado às fls. 399/402, o qual, por sua vez, teve por fundamento os seguintes
argumentos:
6 Relatório de diligência de fls. 130 a 135, em seu item 7, atestou um montante
referente a recolhimentos da contribuição para o F1NSOCIAL efetivados com alíquota
superior a 0,5%, no período de 112.022.141,58 UF1R. Inspeção do referido relatório
permite concluir que tal montante foi levantado sem considerar qualquer utilização em
compensação contábil nos termos do art. 66 da Lei 8.383/91. Deve ser observado,
contudo, que a interessada efetuou diversas compensações com contribuição de mesma
espécie, como consta nos demonstrativos de fls. 63 a 65 e 108 a 110 dos presentes autos
e demonstrativo de fls. 04 a 05 do processo 10070.001404/97-83.
7 Demonstrativo de folhas 182 apura um montante de 21.005.248,52 UFIR,
correspondente ao total dos débitos de COFINS dos períodos de apuração de abril de
1992 a dezembro de 1995, compensados contabilmente pela interessada, nos termos do
artigo 66 da Lei 8.383/914. Tal compensação independente de requerimento à Receita
Federal, nos termos do artigo 14 da IN SRF N° 21/97) e foi informada pela interessada
no demonstrativo de fls. 04 a 05 do processo 10070.001404/97-83, juntamente com
débitos de COFINS de períodos posteriores à 31/12/95.
8 Deduzindo-se do valor levantado pela fiscalização conforme item 6 os débitos de
tributos da mesma espécie e destinação constitucional (débitos de COFINS) apurados
até 31.12.95, conforme item anterior, chegamos a um valor de 91.016.893,06 UFIR que,
convertido para reais em 01.01.96 (UFIR de Dez/95 - R$ 0,8287), monta a quantia de
RS 75.425.699,27.
9 Do valor levantado pela fiscalização conforme item 6 e deduzido das compensações
contábeis efetuadas pela empresa conforme item anterior, deduziram-se os demais
débitos de COFINS relativos a período de apuração posterior à 31.12.95 compensados
contabilmente conforme demonstrativo de fls. 146 e pedido de compensação de fls. 102
do presente processo e de folhas 01 do processo 10070.000256/2002-171. Após tais
compensações contábeis, conforme relatórios de folhas 182 A 186, restou um saldo de
R$ 24.980.564,02 que constitui no valor de finsocial referente a recolhimentos da
contribuição para o FINSOCIAL efetivados com alíquota superior a 0,5% após às
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.183 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001232/98-19

compensações contábeis com tributo da mesma espécie e natureza tributária, nos moldes
do art. 66 da Lei 8.383/91.
10 Neste ponto, cabe comentar que, conforme folha 174 do presente processo e folha 16
do processo 10070.000256/2002-17, estão cadastrados no PROF1SC débitos oriundos
de compensações contábeis de FINSOCIAL com COFINS (contribuições da mesma
espécie e destinação constitucional). Tais débitos não devem estar controlados neste
processo, tendo em vista que estas compensações independem de requerimento à RFB,
nos termos do artigo 14 da IN SRF N° 21/97, não se constituindo em compensação
administrativa.
11 Em que pese a fiscalização ter atestado haver recolhimentos para o FINSOCIAL
efetivados com alíquota superior a 0,5%, referentes aos períodos de apuração de
janeiro/90 a março/92, deve se considerar que os mesmos foram efetuados em
conformidade com a legislação vigente à época do respectivo fato gerador, não havendo
que se falar em indébito.
12 Neste ponto cumpre observar que a decisão proferida no RE 150.764/PE (citada pela
interessada às folhas 07 do processo 10070.001404/97-83), em cujo teor consta
declaração de inconstitucionalidade da norma que majorou a alíquota da exação, na via
de defesa, não atinge automaticamente situações concretas formadas sob a égide e
durante a vigência da norma impugnada. Isto porque o Senado não conferiu eficácia
erga omnes à decisão do Supremo, proferida no RE 150.764/PE 11 , que declarou a
inconstitucionalidade de artigos de leis dispondo sobre a Contribuição para o
FINSOCIAL.
13 É de se repisar que a declaração de inconstitucionalidade proferida em sede de
recurso extraordinário, portanto em controle difuso, como é o caso do RE 150.764/PE,
enquanto não suspensa a execução da lei pelo Senado Federal, não irradia efeitos erga
omnes nem faz coisa julgada, senão entre partes do processo no qual foi proclamada.
Terceiro, eventualmente prejudicado, ainda que venha demandar em juízo, caso ainda
não tenha operado a prescrição, para reaver o que lhe teria sido cobrado por força da lei
julgada inconstitucional, por certo não logrará êxito, em razão da intangibilidade das
situações jurídicas concretas, as quais não poderão ser alcançadas pelos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF em sede de Recurso
Extraordinário.
14 Sobre o caso, não é excesso citar o que consta na conclusão do PARECER N°. 3.401
DE 31 /10 /2002, assinado pelo Ministro de Estado da Fazenda e publicado no DOU em
02/01/2003. Transcreve-se:
"(...) 43. Diante do exposto, a síntese do entendimento doutrinário acima esposado
conduz, inexoravelmente, à conclusão de que os efeitos da decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no RE 150.764/PE não tem o condão de alcançar as situações
jurídicas concretas decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, favoráveis à
União (Fazenda Nacional). Assim, pode-se concluir que a questão submetida a esta
Procuradoria-Geral deve ser harmonizada no sentido de que:
(...)b) repetindo, a decisão do STF que fulminou a norma no controle difuso de
constitucionalidade também não poderá ser invocada para o fim de automática e
imediatamente desfazer situações jurídicas concretas e direitos subjetivos, porque não
foram objeto da pretensão declaratória de inconstitucionalidade;
c) os contribuintes que porventura efetuaram pagamento espontâneo, ou parcelaram ou
tiveram os depósitos convertidos em renda da União, sob a vigência de norma cuja
eficácia tenha vindo a ser, posteriormente, suspensa pelo Senado Federal, não fazem jus,
em sede administrativa, à restituição, compensação ou qualquer outro expediente que
resulte em renúncia de crédito da União;" (grifei)
15 Além do mais, já que as leis outrora vigentes não tiveram sua execução suspensa
pelo Senado Federal, eventual pedido de repetição de indébito referente a suposto
pagamento a maior deveria respeitar o prazo de 5 (cinco) anos previsto no artigo 165,
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.183 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001232/98-19

inciso I, combinado com o artigo 168,1, ambos do Código Tributário Nacional (CTN,
Lei LEI N° 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966).
16 Tal é o entendimento esposado no Ato Declaratório SRF n° 096, de 26 de novembro
de 1999:
(...)17 Apesar de não caber direito ao interessado, forçoso é admitir que os débitos
controlados pelos presente processo e pelos respectivos apensos são incobráveis, tendo
em vista que:
17.1 Os débitos informados no pedido de folhas 1 e referido anexo I de folhas 2 e 3 do
processo 10070.001404/97-83 relativos ao PIS das competências não se encontram nem
controlados nem constituídos no presente processo, tendo em vista que o pedido de
compensação de folhas 01 foi apresentado em 12/09/1997 e não se converteu em
Declaração de Compensação. Ademais, todos os débitos de PIS confessados em
DCTF/DIRPJ relativos aos períodos de 01/1990 a 04/1997 se encontram extintos por
liquidação nos sistemas da RFB, conforme observa-se nos relatórios de folhas 188 a
193;
17.2 O débito de COFINS constante do pedido de compensação de folhas 01 do
processo 10070.000256/2002-17 é débito de mesma espécie e destinação constitucional
que o FINSOCIAL e portanto não dependia de requerimento à Receita Federal para que
fosse compensado contábilmente, não devendo estar controlado em processo.
17.3 Os débitos de COFINS constantes do pedido de compensação de folhas 102 do do
presente processo são débitos de mesma espécie e destinação constitucional que o
FINSOCIAL e portanto não dependiam de requerimento à Receita Federal para que
fossem compensados contabilmente, não devendo estar controlado em processo.
17.4 Os demais Pedidos de Compensação de folhas 01, 39, 45, 58, 75, 83 e 113 do
presente processo se converteram cm Declaração de Compensação nos termos do § 4o
do artigo 74 da Lei 9.430/96, sendo que tendo decorrido mais de 5 (cinco) anos da sua
protocolização, seus débitos se encontram homologados tacitamente, consoante o que
dispõe o art. 74, § 5o da Lei n° 9.430/96.
17.5 Até a presente data, não há DCOMP eletrônica vinculada ao presente processo,
nem aos seus apensos, conforme consulta de fls. 194.
1 O pedido de folhas 102 do presente processo deve ser tomado como compensação
contábil nos termos do artigo 66 da 8.383/91, já que foi efetuado com tributo da mesma
espécie e destinação constitucional. Tal compensação independia de autorização da
Receita Federal nos termos do artigo 14 da Instrução Normativa no 21/97. (nota do
original)
Cientificada do despacho decisório em 04/02/2016 (fl. 412), a contribuinte apresentou,
em 07/03/2016 (fl. 523), manifestação de inconformidade (fls. 417/439), na qual, depois
de dizer da tempestividade de sua defesa, alega que:  a origem do crédito foram recolhimentos a
maior foram recolhidos durante a vigência das Leis no 7.689, de 1988, no 7.689, de
1988, no 7.787, de 1989, no 7.894, de 1989 e no 8.147, de 1990. Todos os normativos
constantes daquelas leis que determinaram acréscimos no tocante ao recolhimento do
Finsocial foram declarados inconstitucionais pelo plenário do STF, nos autos do
Recurso Extraordinário no 150.764/PE. O descabimento daquelas exigências, bem
assim a autorização para que não restassem constituídos quaisquer créditos tributários
que tivessem amparo nas leis anteriormente mencionadas foram consignados nos
Decretos nos 1.601, de 1995 e 2.346, de 1997, bem como na Instrução Normativa SRF
no 31, de 1997. Aliás, foram justamente esses atos legais e normativos que respaldaram
o pedido de restituição e as declarações de compensação apresentados;  a autoridade fiscal faz
bem como da Instrução Normativa SRF no 31, de 1997;  a revisão dos valores pendentes de ju
Instrução Normativa SRF no 31, de 1997, é nítido reconhecimento de que não deveria
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.183 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001232/98-19

ser cobrado nenhum valor que tivesse supedâneo nas normas declaradas
inconstitucionais pelo STF;  desnecessária a manifestação do Senado Federal, pois o próprio F
descabimento das exigências, determinando que não fossem constituídos créditos
tributários que tivessem por objeto aqueles normativos que majoraram a alíquota;  formalizou s
prazo prescrito pelos arts. 165 e 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional, em clara observância à tese dos "cinco mais cinco", plenamente
aplicável para pretensões antes da vigência da Lei Complementar no 118, de 2005,
como já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos
repetitivos, pelo STF e pela jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais;  antes do reconhecimento da tese dos "cinco mais cinco", a jurisprudência
administrativa fixou que o termo inicial para formalização do pedido de restituição
deveria ser contado a partir da data de publicação da Medida Provisória no 1.110, de
1995, ou seja, teria início em 31/08/1995 (cf. Acórdão no 03-04.487);  a higidez e a plausibilid
Fiscal determinou a realização de todas as diligências necessárias à aferição dos
pagamentos realizados a maior e o montante dos débitos compensados;  todos os valores rec
realizados e, após as compensações efetivadas, foi apurado saldo credor no montante
de R$ 24.980.564,02;  era desnecessária a propositura de
qualquer medida judicial para a recuperação dos
valores recolhidos a maior, bastando a apresentação dos pedidos de restituição e das
declarações de compensação, em homenagem aos princípios da segurança jurídica, da
isonomia e da celeridade;  no julgament
o do RE no 566.621, o STF firmou entendimento de que o prazo de cinco
anos seria aplicável aos pedidos e ações judiciais formalizados após a vigência da Lei
Complementar no 118, de 2005. Assim, para todas as pretensões manifestadas antes da
edição dessa lei complementar, e que se refiram a tributos sujeitos a lançamento por
homologação, como era o caso do Finsocial, deve ser aplicada a tese dos cinco mais
cinco. Com isso, a requerente deve obter o reconhecimento, em seu favor, do
equivalente a R$ 24.980.564,02.
Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, com a
seguinte ementa :
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/01/1990 a 31/03/1992 RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PRAZO.
Estabelecido, pelo plenário do STF, que o prazo a ser observado para pedidos de
restituição/compensação protocolados até 08/06/2005 é de dez anos contados a partir
dos fatos geradores, em julgamento submetido à sistemática prevista no art. 543-B do
CPC e tendo a PGFN já adotado os procedimentos estabelecidos na Portaria
PGFN/RFB no1, de 2014, as unidades da RFB devem reproduzir tal entendimento.
FINSOCIAL. ALÍQUOTA SUPERIOR A 0,5%. RESTITUIÇÃO.
Cabível a restituição/compensação dos valores recolhidos a maior a título de Finsocial
com alíquota superior a meio por cento, nos períodos de janeiro/1990 a março/1992.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido
em Parte
Foi apresentado Recurso Voluntário, às fls 568/560.
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.183 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001232/98-19

Por meio da Resolução no. 3301001.072 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, esta
turma do CARF determinou o seguinte:
Nesse contexto, propõe-se que seja determinada a baixa do processo em diligência, para
que o órgão preparador informe os cálculos referentes ao acórdão que foi parcialmente
procedente à Recorrente, consoante disciplina o art. 45, do Decreto no 70.235/72 e o
Parecer Normativo Cosit no 02/2016.
Após concluída a diligência, a unidade de origem deverá cientificar o contribuinte,
dando-lhe prazo de 30 dias para se pronunciar.

Das fls. 607 e seguintes, consta o Relatório Fiscal.
Às fls. 616 e seguintes, a Recorrente se manifestou

É o relatório.
Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A decisão recorrida foi sintetizada nos seguintes termos (fl. 571):
foi apurado o montante de 112.022.141,58 Ufir de crédito a compensar;
b) foi deduzido o montante de 21.005.248,52 Ufir, correspondente ao total dos débitos
de Cofins dos períodos de abril/1992 a dezembro/1995, compensados contabilmente nos
termos do art. 66 da Lei no 8.383, de 1991. Com isso apurou-se saldo de 91.016.893,06
Ufir, convertidos em reais em 01/01/1996 resultando no valor de R$ 75.425.699,27;
c) desse saldo foram deduzidos os débitos de Cofins relativos aos períodos de apuração
posteriores a 31/12/1995, compensados contabilmente e referentes aos pedidos de
compensação de fl. 136 deste processo administrativo e fl. 3 do processo administrativo
10070.000256/2002-17;
d) ao final, foi apurado saldo de crédito no montante de R$ 24.980.564,02 (fl. 228 e
236).
Desse saldo de R$ 24.980.564,02, agora devem ser deduzidas as compensações relativas
aos pedidos de compensação destes autos que não dizem respeito a débitos de Cofins,
ou seja, que não poderiam ter sido efetuados nos termos do art. 66 da Lei no 8.383, de
1991, e, restando ainda saldo, deve-se então proceder a sua restituição.
Em face do exposto, voto pela procedência em parte da manifestação de
inconformidade, reconhecendo o direito creditório no montante de R$ 24.980.564,02,
valor este em 01/01/1996, homologando as compensações relativas aos pedidos de fls.
3, 64, 71, 86, 106, 116 e 148 deste processo administrativo e o pedido de fl. 3 do
processo administrativo no 10070.001404/97-83, além das demais compensações
previstas em lei, até o limite desse crédito e, restando saldo disponível, deferindo a
restituição deste à contribuinte.

Inicialmente, a Recorrente solicitou “a baixa do processo em diligência, para que
o órgão preparador de 1a instância administrativa liquide o julgado nos termos conforme
determinado pela DRJ, com posterior ciência à RECORRENTE, sendo-lhe facultada a
possibilidade de interposição de novo recurso voluntário, sob pena de cerceamento do direito de
defesa”.
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.183 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001232/98-19

A diligência foi solicitada e as conclusões do Relatório Fiscal
(fl.
607
e
seguintes) foram:
Claro, pois, que o encontro de contas a ser efetuado em decorrência daquele julgado
envolve, de um lado, o crédito no valor de R$ 24.980.564,02, valor este em 01/01/1996,
e de outro lado, os débitos discriminados nos documentos de fls. 03, 64, 71, 86, 106,
116 e 148 do presente processo e no documento de fls. 03 do processo no
10070.001404/97-83, apenso ao presente.
5. Para levar a efeito o encontro de contas determinado pelo julgado, adotar-se-á a
mesma metodologia empregada por ocasião da lavratura do Parecer Conclusivo no
055/2012 (fls.399/402), que deu suporte ao Despacho Decisório de fls. 403, qual seja:
(i) para os débitos relativos a períodos de apuração até 12/1995 far-se-á o encontro de
contas de crédito e débitos quantificados em Ufir, a exemplo da operação descrita no
item “7” de fls. 399; (ii) para os débitos relativos a períodos de apuração a partir de
01/1996 utilizar-se-á o Sistema de Apoio Operacional, a exemplo da operação descrita
no item “9” de fls. 399 e materializada nos relatórios de fls. 227/235 (fls. 182/186 no
original em papel).
6. Considerando que, para os débitos relativos aos períodos de apuração até 12/1995, o
demonstrativo acostado às fls. 05/06 do processo no 10070.001404/97-83, apenso
(Anexo I ao pedido de fls. 03 do mesmo processo), já discrimina o valor total
acumulado até 12/1995 convertido para Reais (R$ 6.267.657,26) mediante a
conversão do total em Ufir multiplicado pelo valor da Ufir de dez/1995 (R$ 0,8287), o
encontro de contas discriminados no subitem “(i)” do parágrafo precedente poderá ser
feito diretamente em reais. Assim, do valor do crédito reconhecido (R$ 24.980.564,02),
deve ser diminuído o valor de R$ 6.267.657,26, restando um saldo de R$
18.712.906,76, valor este a ser utilizado no encontro de contas discriminado no subitem
“(ii)” do parágrafo anterior.
7. O encontro de contas discriminado no subitem “(ii)” do item “5” do presente
Relatório está materializado nos relatórios acostados às fls. 599/606. O crédito ali
utilizado é aquele apurado na forma do parágrafo precedente (R$ 18.712.906,76) e os
débitos são aqueles discriminados nos documentos acostados às fls. 03, 64, 71, 86, 106,
116 e 148 do presente processo mais aqueles correspondentes aos períodos de apuração
de 01/1996 a 04/1997, discriminados às fls. 06 do processo no 10070.001404/97-83,
apenso ao presente.
8. Com base nos relatórios acostados às fls. 599/606, deve-se concluir que o crédito
reconhecido pelo acórdão de fls. 541/554 não foi suficiente à extinção, por
compensação, de todos os débitos, restando os seguintes saldos devedores;
9. Encaminhem-se os autos à Equipe de Execução desta Divisão de Orientação e
Análise Tributária para ciência ao contribuinte da Resolução no 3301-001.072 (fls.
588/595), bem assim do teor do presente relatório fiscal, abrindo-se-lhe o prazo de 30
(trinta) dias para manifestação, após o que, havendo manifestação, ou não, os autos
deverão ser remetidos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf para
julgamento.

Às fls. 616 e seguintes, a Recorrente se manifestou, retomando os seguintes
argumentos:
O credito reconhecido pela DRJ somente poderia ser compensado com os débitos
compensados no presente processo administrativo e não em outro.
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.183 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001232/98-19

Os débitos constantes do processo no 10070.001404/97-83, defende, não estariam
constituídos porque o pedido de compensação objeto daquele processo não se converteu
em Declaração Compensação, nos termos do que dispõe a Lei no 9.430/96.
Ou seja, defende a Recorrente que o direito creditório reconhecido no valor histórico de
R$ 24.980.564,02, apenas deveria ser consumido com os débitos que foram objeto das
declarações de compensação objeto do processo administrativo no 10070.001232/98-19,
porque os débitos do processo administrativo no 10070.001404/97-83 já estariam
fulminados pela decadência.
A Recorrente faz menção ao seguinte trecho do Despacho decisório:
17.1 Os débitos informados no pedido de folhas 1 e referido anexo I de folhas 2 e 3 do
processo 10070.001404/97-83 relativos ao PIS das competências não se encontram nem
controlados nem constituídos no presente processo, tendo em vista que o pedido de
compensação de folhas 01 foi apresentado em 12/09/1997 e não se converteu em
Declaração de Compensação. Ademais, todos os débitos de PIS confessados em
DCTF/DIRPJ relativos aos períodos de 01 /1 990 a 04/1997 se encontram extintos por
liquidação nos sistemas da RFB, conforme observa-se nos relatórios de folhas 188 a
193;
Em seguida, assevera que a DRJ, ao determinar a compensação com o débito
discriminado no documento de fls. 03 do processo no 10070.001404/97-83, estaria julgando extra
petita, pois, neste ponto, o despacho decisório teria sido favorável à Recorrente e, portanto, não
estaria abrangido pela Manifestação de Inconformidade.

Na Diligência, afirma a Recorrente, a Fiscalização, se pautou pela decisão da
DRJ, de forma que se manteve a iniquidade.
Neste ponto, realmente assiste razão à Recorrente.
Nesse contexto, proponho que seja mantido direito creditório reconhecido pela
DRJ no valor histórico de R$ 24.980.564,02 e que tal crédito, como solicita a Recorrente, seja
utilizado apenas para homologação das compensações relativas ao presente processo
administrativo (10070.001232/98-19).
Diante do exposto, propõe-se dar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital